Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-66.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. ACORDO ANTERIOR DESCUMPRIDO. MODIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS IN NATURA POR VALOR FIXO.
1 – Pensão alimentícia. Natureza rebus sic stantibus. A pensão alimentícia deve ser fixada tendo em vista as possibilidades de quem a fornece e as necessidades de quem a pleiteia. Qualquer ajuste, seja para majorar o encargo alimentar, seja para reduzi-lo, deve passar pela análise econômico-conjuntural de quem o provê, em confronto e, se possível, harmonizando-o com as necessidades de quem o recebe. Dispõe o art. 1.699 do Código Civil que a alteração do encargo alimentício é possível, desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe.
2 – Modificação da pensão. A avença anterior foi descumprida em relação à obrigação alimentar, de modo que se afigura razoável sua modificação, a fim de que os alimentos, anteriormente devidos in natura passem a ser pagos em valor fixo. Os comprovantes de despesas apresentados pelo requerido a sugerem que seus rendimentos são superiores aos afirmados, o que justifica a majoração parcial do encargo.
3 – Apelação dos autores conhecida e provida, em parte. Recurso do réu conhecido e não provido.

r